Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712636-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE RAMOS DE ANDRADE ANTUNES GOMES, JOSE HENRIQUE GOMES APELADO: ERBE INCORPORADORA 074 LTDA DESPACHO Intime-se a apelada, ERBE Incorporadora 074 Ltda., para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição de ID 29235164. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator